Tribunal: TJDFT
Processo: 0739080-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ART. 48, CAPUT, DO CPC. FORO DO DOMICÍLIO. FALECIDA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. PREVALÊNCIA DA INFORMAÇÃO CONTIDA NA CERTIDÃO DE ÓBITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA. FÉ PÚBLICA.

1. Na presente hipótese o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, ao acolher a exceção formal dilatória suscitada pelo demandado em sua impugnação às primeiras declarações, determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia com amparo no local do último domicílio da falecida, definido a partir de faturas de consumo de energia elétrica em nome da autora da herança. 1.1. O Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que deve prevalecer, no que concerne à definição do domicílio da autora da herança, a informação contida na certidão de óbito respectiva, diante da presunção de veracidade conferida ao registro público.

2. Inicialmente, convém ressaltar que no caso em deslinde não houve declinação da competência de ofício pelo Juízo suscitado, pois a determinação de remessa dos autos decorreu do acolhimento da exceção formal dilatória suscitada pelo réu.

3. De acordo com a regra prevista no art. 48, caput, do Código de Processo Civil “o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro”. 3.1. Na hipótese verifica-se a existência de divergência entre as partes a respeito do local de domicílio da falecida, pois os autores afirmaram que a autora da herança, à época do óbito, residia com a filha na Circunscrição Judiciária de Águas Claras. O demandado, a seu turno, coligiu aos autos faturas de consumo de energia elétrica em nome da falecida que apontaram como local de residência a Circunscrição Judiciária de Brazlândia.

4. As faturas aludidas podem, ao menos em tese, ser utilizadas como comprovante de residência. 4.1. Acontece que, de acordo com a regra prevista no art. 70 do Código Civil, a residência, isoladamente, não é suficiente para a caracterização do domicílio da pessoa natural, exigindo-se também a presença do elemento subjetivo concernente ao caráter definitivo da permanência.

5. A certidão de óbito coligida aos autos indica que a falecida era domiciliada na Região Administrativa de Águas Claras, sendo certo que as informações contidas no mencionado documento gozam de presunção de veracidade. 5.1. Ademais, de acordo com a regra prevista no art. 3o da Lei no 8.935/1994, o “notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro”.

6. O curso do processo, portanto, deve prosseguir no Juízo originário, notadamente porque não há, no caso em exame, motivo suficiente para o afastamento da eficácia das informações contidas na certidão de óbito a respeito do local do domicílio da falecida.

7. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras).